Tribunal: STF
Processo: RHC 229559
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



     



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS AUTORIZADORES: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



     



Relatório



     1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Bruno Kelven Gomes Tavares Silva contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 23.5.2023, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 822.038/PE, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



O caso



    2. Consta do processo que, em 27.3.2023, o juízo da Vara Única de Águas Belas/PE manteve a prisão preventiva ao fundamentar que os requisitos estariam presentes:



    “Consta nos autos requerimento de liberdade provisória. O Ministério Público se manifestou pela manutenção da prisão preventiva. Pois bem, o acusado aduz nulidade da prisão em razão de que a busca e apreensão havia sido efetuada em razão de denúncia anônima e que foi feito uso de algemas na ocasião da prisão do acusado.



    Os autos do caderno investigativo bem ressaltam a presença dos elementos justificadores da custódia cautelar, visto tratar-se de um indivíduo que, em tese, praticou os delitos crimes de homicídio, ocasião em que também foi alvejada uma criança de 7 (sete) anos de idade e morto com diversos disparos de arma de fogo MARCOS ALLEN LEITE GUIMARÃES, pai da menor.



    O crime foi perpetrado mediante invasão da residência da vítima, diante de familiares da vítima, com cerca de 27 disparos de arma de fogo, denotando a audácia dos algozes e um caráter pernicioso e periculoso ao convívio social, revelando a necessidade premente de garantir a ordem pública através do seu encarceramento preventivo. 



    Não passa despercebido que foi apreendida na residência do acusado uma arma de fogo que, após realização da perícia, revelou ser a arma de onde saíram os projéteis que vitimaram Marcos Allen Leite. No tocante ao fato da apreensão da arma ter sido em razão de denúncia anônima, observo que se tratou de busca e apreensão determinada por esse Juízo, não havendo qualquer ilicitude no ato. A jurisprudência é sólida no sentido da possibilidade da busca e apreensão ser determinada, mesmo quando a partir de denúncia anônima. (…)



    Crimes com o do presente caso, cometidos com a audácia e violência demonstrado nos autos, resta evidente que impõe repugnância, mas também medo no meio social, dificultando a obtenção de informações acerca da identidade dos agressores. 



    É o que observo no presente caso.



    Observa-se com clareza a existência de diligências promovidas para identificar os homicidas. A autoridade policial aduz ter recebido a informação acerca do acusado através de testemunhas que não quiseram ser identificadas (Id. nº 123833155 fl. 4/15).



    A ordem judicial de busca e apreensão resultou na descoberta de arma registrada em nome do acusado e que, segundo perícia, tratase da mesma utilizada no homicídio, demonstrando que as informações anônimas eram verídicas.



    No tocante ao uso das algemas, observo que se trata de acusado de crime grave e que demonstra considerado grau de periculosidade dos agressores. Entendo que, por esse motivo, exista a necessidade de resguardar a segurança dos policiais e do acusado no momento da prisão.



    Cabe ainda observar que no processo penal não se declara nulidades sem que seja demonstrado prejuízos em concreto, segundo dispõe o art. 563 do CPP (Princípio pas de nulitté sans grief).



    Assentada tais premissas, não observo que o acusado tenha demonstrado qualquer prejuízo o fato do uso de algemas por ocasião de sua prisão.



    No mais, o decreto da prisão se encontra embasado em elementos concretos, em especial pelo modus operandi adotado, pelos elementos de prova recolhidos, que denotam a necessidade da garantia da ordem pública, não observando qualquer nulidade no decreto.



    Aliás não houve qualquer mudança nos elementos que fundamentaram o decreto da prisão preventiva, não restando cabível qualquer revogação. 



    Existem, nos autos, subsídios mais do que suficientes para justificar a prisão a prisão preventiva, pois restam presentes os requisitos do art. 312.



    Dos autos denotam-se que em liberdade o imputado põe em risco a ordem pública, permanecendo assim incólume e plenamente evidenciado o periculum libertatis.



    Dúvidas não existem quanto à materialidade.



    A prova produzida na fase inquisitória, até o momento, já evidencia fortes indícios a respeito da apontada autoria, de modo que existe de forma evidente o fumus commissi delicti.



    Delitos da espécie, sempre produzem profunda lesão na paz social. Revelam indícios de personalidade malévola à vida em sociedade, merecendo, portanto, pronta atuação repressiva do Estado. A incúria deste redundará em mais insegurança coletiva e em mais desprestígio à ordem jurídica, posto que suas normas se apresentarão aos cidadãos desprovidas de eficácia.



    Diante destas considerações, e com fundamento ainda nos artigos 283, 310, 311, 312, 313, todos do CPP, visando garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA DE BRUNO KELVEN GOMES TAVARES DA SILVA , ante a necessidade premente de encarceramento preventivo do mesmo.



    Em relação a transferência do acusado para outra unidade prisional, concedo vistas ao M.P. para manifestação prévia.



    Em observância ao que consta no inquérito policial, em relação à vítima LETÍCIA RODRIGUES GUIMARÃES, (Id. nº 126833165), com fundamento no art. 40 do CPP, concedo vistas ao M.P. Intimações necessárias.



    CUMPRA-SE” (fls. 26-24, e-doc. 26).



    3. Em 4.5.2023, no julgamento do Habeas Corpus n. 0000776-30.2023.8.17.9480/PE, impetrado em favor do recorrente, a Segunda Turma da Primeira Câmara Regional de Caruaru do Tribunal de Justiça de Pernambuco, por unanimidade, denegou a ordem (fls. 180-192, e-doc. 29). O acórdão tem a seguinte ementa:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CUSTÓDIA PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO DE PRISÃO DEVIDAMENTE MOTIVADA. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. NÃO POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. GRAVIDADE EM CONCRETO DO DELITO. PERICULOSIDADE DO PACIENTE. USO DESMEDIDO DE VIOLÊNCIA. USO DE ARMA DE FOGO. DIVERSOS DISPAROS. BONS PREDICADOS PESSOAIS. SÚM. 86/TJPE. ILEGALIDADES NA PRISÃO TEMPORÁRIA. SUPERADAS COM A CONSTATAÇÃO DE QUE FOI DECRETADA A PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA, À UNANIMIDADE.



    1. No caso, está justificada a manutenção da prisão preventiva, pois foi demonstrado o preenchimento dos requisitos do art. 312 do CPP, não sendo recomendável, nesse momento, a aplicação de medida cautelar referida no art. 319 do CPP;



    2. As circunstâncias do crime foram graves, havendo perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado com fundamento na garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal (eis que a vítima foi morta na frente de familiares, tendo os executores se identificado como policiais), bem como em face da utilização de arma de fogo para a prática do crime;



    3. Conforme entendimento recente do STF, nas hipóteses envolvendo crimes praticados com especial violência ou grave ameaça a pessoa, o ônus argumentativo em relação à periculosidade concreta do agente é menor. (STF. 1ª Turma. HC 199077, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 11/10/2021);



    4. Atende ao dever motivacional exposto no art. 93, inciso IX, da Constituição e art. 315 do CPP a decisão proferida pelo Juízo singular na qual, superadas as hipóteses de cabimento previstas no art. 313 do CPP, e devidamente lastreada nos fundamentos constantes do art. 312, está embasada nos pressupostos da segregação preventiva e faz cotejo com elementos concretos presentes nos autos;



    5. As condições pessoais favoráveis do paciente não são elementos suficientes para desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizam a segregação cautelar do paciente, conforme enunciado nº 86 das Súmulas do TJPE;



    6. Em que pese a súmula 11 do STF estabelecer que o emprego de algemas consiste em medida excepcional, verifica-se que a suposta ilegalidade no uso de algemas teria ocorrido no âmbito da prisão temporária;



    7. Contudo, constata-se que a prisão temporária já foi convertida em prisão preventiva, sendo sabido que possíveis vícios contidos na decisão de decretação da prisão temporária, nos termos da consolidada Jurisprudência do STJ, são superados com a decretação de prisão preventiva (STJ – RHC:96248 RS 2018/0064041-7. Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 09/04/2019, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2019);



    8. Ordem denegada, à unanimidade” (fl. 184-185, e-doc. 29).



     



    4. Em 9.5.2023, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de Pernambuco no julgamento do Habeas Corpus n. 0000776-30.2023.8.17.9480/PE, foi impetrado em favor do recorrente o Habeas Corpus n. 822.038/PE no Superior Tribunal de Justiça. Requereu-se, então, medida liminar e pediu-se a concessão da ordem para a revogação da “prisão preventiva decretada em substituição à prisão temporária, essa de toda nula, numa manobra orquestrada para tentar suplantar a nulidade da prisão temporária, em razão de violenta transgressão e desrespeito à súmula 11 do STF, além de não existir nenhum requisito legal concreto para a manutenção da prisão preventiva do paciente” (e-doc. 3).



    Em 11.5.2023, em decisão monocrática, o Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, não conheceu o habeas corpus (e-doc. 35).



    Em 23.5.2023, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental em acórdão com a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. USO DE ALGEMAS. ALEGADA CONTRARIEDADE AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE N. 11/STF. CONVERSÃO DA PRISÃO TEMPORÁRIA EM PREVENTIVA. EVENTUAL ILEGALIDADE SUPERADA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ELEMENTOS CONCRETOS. MANUTENÇÃO. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    1. A superveniência da prisão preventiva torna superada a suposta ilegalidade no uso de algemas por ocasião da prisão temporária.



    2. Apresenta fundamentação idônea o decreto de prisão preventiva motivado em dados concretos da prática delitiva, como na hipótese.



    3. Tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.



    4. Agravo regimental improvido” (fl. 1, e-doc. 48).



    5. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente alega que, “somente em 18/01/2023, mais de um ano do fato criminoso, o Delegado representou pela prisão temporária do paciente, expondo um suposto fato novo que seria uma perícia concluindo que 02 (duas) cápsulas encontradas no corpo da vítima teriam saído da arma que é registrada no nome do paciente, tendo sido tal arma, na visão do Delegado de Polícia, utilizada no homicídio (id. 123797435 - Pág. 4) e aí enfatizando a autoridade policial que, por isso, o paciente, Bruno Kelven, teria, tecnicamente, envolvimento no crime” (sic, fl. 3, e-doc. 54).



    Argumenta que o “paciente foi preso temporariamente na data de 02.02.2023, por força de mandado de prisão expedido pelo magistrado primevo, nos autos do PePrTe nº 0000064-11.2023.8.17.2150, tendo sido, no ato da prisão, incontestavelmente violada a Súmula Vinculante nº 11 do STF, quanto ao uso de algemas, posto que nunca o paciente esboçou qualquer reação à sua prisão” (fl. 4, e-doc. 54).



    Ressalta não ter ocorrido “nenhum fato novo, após a prisão temporária do paciente, que viesse a dar azo à prisão preventiva” (fl. 6, e-doc. 54).



    Assevera “que nada existe nos autos, nem mesmo na decisão que decretara a preventiva (id. 126867491), que indique haver necessidade dessa cautelar prisional, até porque o paciente sempre esteve à disposição da polícia e da Justiça, inclusive foi preso temporariamente em frente a sua casa, o que já escancara a sua intenção de não se furtar à aplicação da lei penal e, assim, provar a sua inocência” (fl. 7, e-doc. 54).



    Anota que haveria falha na investigação e que “[a]s pessoas que presenciaram o crime e prestaram depoimento à polícia trouxeram informações que não condizem com a pessoa de Bruno Kelven” (fls. 9-10, e-doc. 54).



    Afirma que “[a] única suposta prova para inserir o paciente como um dos possíveis autores do homicídio seria a perícia realizada na arma registrada em seu nome com os projéteis encontrados na vítima” (fl. 11, e-doc. 54).



    Enfatiza “não se pode(r) admitir que uma violação à súmula 11 deste STF seja suplantada por uma preventiva vinda em substituição à temporária e com o púnico objetivo de encobrir a nulidade escancarada e perseguida pela defesa” (fl. 12, e-doc. 54).



    Estes o pedido e o requerimento:



    “Sendo assim, pelos argumentos aqui expendidos, percebe-se claramente que merece reforma a decisão recorrida, requerendo-se, desta feita, que seja dado provimento, in totum, ao presente Recurso Ordinário, e, assim, que seja revogada a prisão preventiva decretada em substituição à prisão temporária, essa de toda nula, numa manobra orquestrada para tentar suplantar a nulidade da prisão temporária, em razão de violenta transgressão e desrespeito à súmula 11 deste STF, além de não existir nenhum requisito legal concreto para a manutenção da prisão preventiva do paciente.



    Com pedido liminar para que seja suspensa a prisão preventiva, com o uso de monitoração eletrônica, até o julgamento definitivo deste writ pelo Colegiado desta egrégia Turma, evitando-se, assim, que o constrangimento já suportado pelo paciente se agigante ainda mais, restando patentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, posto que se trata de uma prisão gravemente ilegal e que veio a ser substitutiva de uma prisão temporária que violou claramente a súmula 11 do STF, e que, se não estancada essa nulidade urgentemente, dar-se-á seguimento a um encarceramento demasiadamente teratológico e nulo” (fl. 14, e-doc. 54).



    O Ministério Público de Pernambuco apresenta contrarrazões e pede o não provimento do recurso ordinário em habeas corpus ao argumentar que as decisões das instâncias anteriores estariam em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 74).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    7. Pretende-se, no presente recurso ordinário em habeas corpus, a revogação da prisão preventiva. Argumenta-se no sentido da ausência de requisitos para a prisão preventiva e que teria ocorrido inobservância da Súmula Vinculante n. 11 deste Supremo Tribunal na efetivação da prisão temporária, convertida em prisão preventiva.



    8. No julgamento do Habeas Corpus n. 0000776-30.2023.8.17.9480/PE, impetrado em favor do recorrente, a Segunda Turma da Primeira Câmara Regional de Caruaru do Tribunal de Justiça de Pernambuco, por unanimidade, denegou a ordem ao fundamento de estarem presentes os requisitos autorizadores da prisão cautelar e de não haver nulidade na prisão preventiva, nos termos do voto do Relator, Desembargador Evanildo Coelho de Araújo Filho. Confiram-se trechos:



    “(...) Registre-se que, para decretação da prisão preventiva, necessário se faz a presença concomitante de três requisitos: fumaça do cometimento do crime – consubstanciada pela presença de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do agente e presença de ao menos uma das hipóteses de cabimento, descritas no art. 313 do CPP.



    No caso dos autos, é insofismável a presença das hipóteses de cabimento da prisão preventiva, insculpidas no art. 313 do Código de Processo Penal, pois a pena máxima abstratamente cominada ao(s) delito(s) imputado(s) ao paciente excede 4 (quatro) anos de reclusão (inciso I).



    Os indícios de autoria e prova de materialidade foram referenciados pela decisão vergastada como sendo os elementos e provas constantes do caderno investigatório. 



    Outrossim, considerando que as circunstâncias do crime foram graves, havendo perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado com fundamento na garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal (eis que a vítima foi morta na frente de familiares, tendo os executores se identificado como policiais), bem como em face da utilização de arma de fogo para a prática do crime, cabe destacar que, na impugnação à Decisão monocrática proferida pelo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, nos autos do HC 633.984/SP, a e. 2ª Turma do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no HC 204620/SP, j. 24.6.2022, decidiu que o emprego de arma de fogo no homicídio constitui um dos fatores justificadores da Prisão Preventiva por demonstrar uso desmedido de violência e a consequente periculosidade do agente, o que afasta, nesse momento, a possibilidade de aplicação de qualquer medida cautelar alternativa, por ser inadequada e insuficiente.



    Ademais, o uso desmedido de violência restou evidenciado na constatação de que o laudo pericial de local de crime identificou 27 dispositivos balísticos disparados, o que evidencia mais ainda a periculosidade concreta do paciente.



    Conforme entendimento recente do STF, nas hipóteses envolvendo crimes praticados com especial violência ou grave ameaça a pessoa, o ônus argumentativo em relação à periculosidade concreta do agente é menor. (STF. 1ª Turma. HC 199077, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 11/10/2021).



    Além disso, é firme o entendimento no sentido de que as condições pessoais favoráveis do paciente (residência fixa, primariedade, emprego lícito, boa conduta social e etc...) não são elementos aptos, isoladamente, a desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizam a segregação cautelar do paciente, conforme enunciado nº 86 das Súmulas do TJPE.



    Sobre o assunto, inclusive, já se manifestou reiteradas vezes o C. STJ: (…)



    Sobre a conjecturada violação à presunção constitucional de não culpabilidade, não vislumbro a sua ocorrência.



    Conforme entendimento consolidado na doutrina e jurisprudência, a prisão cautelar, apesar da natureza aflitiva, possui função exclusivamente processual, o que a difere da prisão punitiva, legitimando-a, desde que presentes os requisitos legais, o que ora se verifica.



    Por fim, passemos à alegação de que a prisão preventiva teria sido substitutiva de prisão temporária nula, em que teria havido violação da súmula 11 do STF, em face de suposto uso indevido de algemas.



    Em que pese a referida súmula estabelecer que o emprego de algemas consiste em medida excepcional, verifica-se que a suposta ilegalidade no uso de algemas teria ocorrido no âmbito da prisão temporária. Contudo, constata-se que a prisão temporária já foi convertida em prisão preventiva, sendo sabido que possíveis vícios contidos na decisão de decretação da prisão temporária, nos termos da consolidada Jurisprudência do STJ, são superados com a decretação de prisão preventiva (STJ – RHC:96248 RS 2018/0064041-7. Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 09/04/2019, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2019).



    Mediante tais considerações, conheço do writ, e, em consonância com o parecer da D. Procuradoria de Justiça, voto pela DENEGAÇÃO DA ORDEM” (fls. 189-192, e-doc. 29).



    9. No acórdão objeto deste recurso, no Habeas Corpus n. 822.038/PE, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental e assentou presentes os requisitos da prisão preventiva. Afirmou-se, então, também que o apontado vício por inobservância da Súmula Vinculante n. 11 fora superado pela conversão da prisão temporária pela preventiva. Confiram-se trechos do voto condutor do julgamento, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca:



    “Como se vê, o Tribunal de origem, em consonância com entendimento jurisprudencial desta Corte, afastou a alegação de nulidade decorrente do uso de algemas, diante da decretação da prisão preventiva, em substituição à temporária, posto que superado o eventual vício diante da formação de novo título.



    No que se refere à prisão preventiva, a fundamentação do decreto é suficiente e se baseia em elementos concretos, com destaque para o fato de que a vítima não teve a menor chance de defesa, visto que o laudo pericial de local de crime identificou 27 dispositivos balísticos disparados. E, mais, que localizou-se na residência do acusado uma pistola, da marca Taurus, calibre 9mm Luger, com número de série ABL177276, registrado no nome do acusado. Foi realizada comparação balística, no Instituto de Criminalística, com 02 projéteis retirados do corpo da vítima, que concluiu que os projéteis percorreram o interior do cano da arma de fogo supramencionada, de propriedade do acusado Bruno Kelven. 



    Dessa forma, efetivamente deve ser mantida a prisão preventiva do paciente, pois ‘se a conduta do agente – seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime – revelar inequívoca periculosidade, imperiosa a manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, sendo despiciendo qualquer outro elemento ou fator externo àquela atividade’ (HC n. 296.381/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Quinta Turma, julgado em 26/8/2014, DJe 4/9/2014).



    Por fim, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado, ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.



    Quanto ao tema, trago aos autos precedente do Supremo Tribunal Federal no seguinte sentido: ‘[...] Necessidade da prisão provisória justificada. Gravidade concreta dos delitos. As medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei n. 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. [...]’ (HC n.123.172/MG, Relator Ministro GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 3/2/2015, DJe 19/2/2015).



    Em harmonia, esta Corte entende que é ‘indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a constrição se encontra justificada e mostra-se necessária, dada a potencialidade lesiva da infração indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a ordem pública’ (RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.



    É o voto” (fls. 7-8, e-doc. 49).



    10. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados nas instâncias ordinárias, mantidos pelo Superior Tribunal de Justiça, conclui-se ausente constrangimento ilegal na decretação e manutenção da prisão preventiva do paciente. A custódia cautelar foi decretada com fundamento na gravidade concreta dos delitos imputados ao recorrente, ressaltando a quantidade de tiros contra a vítima e ter sido atingida também uma criança de sete anos.



    11. A constrição da liberdade do recorrente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta dos crimes imputados, é motivo idôneo para a decretação da prisão cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E CONSTANTE REVISÃO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 222.155-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.2.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA: GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO, EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 220.744-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14.11.2022).



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tentativa de homicídio. 4. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. 5. Gravidade demonstrada pelo modus operandi. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. Precedentes. 6. Excesso de prazo não configurado. 7. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 222.020-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18.5.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 217.572-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24.8.2022).



    12. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).



    13. Não prospera a alegação de nulidade da prisão preventiva pelo uso de algemas na efetivação da prisão temporária, pois, além de ser um novo título prisional, o uso de algemas foi justificado pelas instâncias ordinárias em razão das circunstâncias violentas do crime.



    A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal assentou quanto à alegada nulidade de prisão temporária convertida em prisão preventiva:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Processual Penal. Roubo majorado, extorsão mediante sequestro e associação criminosa. Prisão preventiva. Alegada falta de fundamentação idônea. Não ocorrência. Precedentes. Custódia fundamentada na periculosidade, evidenciada pelo modus operandi e revelada pela gravidade em concreto da conduta, envolvendo a atuação de suposto grupo miliciano. Alegada impossibilidade de decretação da custódia preventiva ex officio, em suposta violação do art. 311 do CPP. Não ocorrência. Autos que revelam a existência de manifestação do Ministério Público pela decretação da medida. Alegado excesso de prazo da custódia. Notícia de tramitação regular do feito. Complexidade do caso, o qual envolve diversos réus com defesas técnicas distintas. Ausência de desídia do Poder Judiciário. Alegadas irregularidades na efetivação da prisão temporária. Superveniente decretação de prisão preventiva. Substituição do título prisional. Questão superada. Ausência de constrangimento ilegal que ampare a concessão da ordem de habeas corpus. Agravo não provido” (HC n. 208.381-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 29.4.2022).



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio qualificado. Tribunal do júri. Uso de algemas. Alegação de nulidade. Prejuízo. Demonstração. Necessidade. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é de que ‘[i]nexiste desrespeito ao enunciado da Súmula Vinculante nº 11/STF (que permite, excepcionalmente, o uso de algemas) quando a autoridade judiciária reclamada indicar, de maneira clara e objetiva, as razões justificadoras da necessidade da utilização de algemas’ (Rcl 8.628-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello). 2. A jurisprudência do STF é no sentido de que ‘a demonstração de prejuízo, de acordo com o art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta’ (RHC 122.467, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 208.122-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7.2.2022).



    Na espécie vertente, descabe cogitar-se de ilegalidade manifesta ou flagrante teratologia no acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco, pois as decisões estão em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    14. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2023.



     



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora